Tribunal: TJBA
Processo: 0505831-78.2016.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505831-78.2016.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO APELADO: CENTERJATO JATEAMENTO E PINTURA INDUSTRIAL LTDA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTS. 319, INC. II, 321 E 330, INC. IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE ENDEREÇO VÁLIDO DOS EXECUTADOS. DILIGÊNCIAS COMPROVADAS PELO EXEQUENTE. PETIÇÕES PENDENTES DE APRECIAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O indeferimento da petição inicial por ausência de indicação do endereço dos réus exige prévia e efetiva intimação do autor para suprir a omissão. 2. Demonstrada a diligência da parte exequente na tentativa de localização dos devedores, com pedidos de citação por meios eletrônicos e de substituição de polo passivo, não apreciados pelo juízo, impõe-se o reconhecimento de nulidade por error in procedendo. 3. A extinção do feito nessas condições ofende os princípios do contraditório, da ampla defesa e da cooperação processual. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para o regular prosseguimento do feito. VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.º 0505831-78.2016.8.05.0039 em que figura como apelante, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. e como apelados, CENTERJATO JATEAMENTO E PINTURA INDUSTRIAL LTDA – ME e outros. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, anulando a sentença, nos termos do voto desta Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG25